Tribunal: TJBA
Processo: 0500116-92.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500116-92.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CAROLINO ALVES DE OLIVEIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
BENEDITO MAMEDIO TORRES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NA ÁREA DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil solidária dos entes federativos por omissão no fornecimento de leito de UTI a paciente idoso em estado grave, resultando em condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Os entes apelantes suscitam preliminares de ilegitimidade passiva (Município) e ilegitimidade ativa (herdeiros do falecido), bem como impugnam o valor da indenização e o percentual dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Município de Vitória da Conquista para figurar no polo passivo de demanda relacionada à prestação de serviço de saúde de alta complexidade; (ii) analisar a legitimidade ativa dos herdeiros do falecido para prosseguir em ação indenizatória por danos morais; (iii) determinar se a omissão estatal no fornecimento de leito de UTI configura responsabilidade civil subjetiva apta a ensejar reparação por dano moral; e (iv) avaliar a razoabilidade do valor da indenização fixada e dos honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 23, II, e o art. 196 da Constituição Federal, não podendo a divisão administrativa de competências no SUS ser oposta ao cidadão para afastar a legitimidade de qualquer dos entes no polo passivo da demanda.

A tese fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE) reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos e confere ao Judiciário a prerrogativa de direcionar a obrigação conforme a descentralização administrativa, sem afastar a legitimidade de nenhum ente.

O direito à reparação por dano moral, embora decorrente de violação de direito da personalidade, possui natureza patrimonial e se transmite com a herança, nos termos do art. 943 do Código Civil, sendo legítima a atuação dos herdeiros do autor falecido que ajuizou a ação em vida.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. No caso concreto, restou comprovada a omissão dos entes públicos diante da urgência médica do paciente, o que caracterizou culpa administrativa e violação à dignidade da pessoa humana.

O dano moral, na hipótese, prescinde de comprovação específica, sendo presumido (in re ipsa), diante da gravidade da situação vivenciada pelo falecido e seus familiares, submetidos à angústia e sofrimento pela ausência de resposta estatal eficaz.

O valor da indenização fixado em R$10.000,00 revela-se razoável e proporcional, observando os critérios de moderação, capacidade econômica das partes, extensão do dano e caráter pedagógico da medida, não havendo justificativa para sua redução.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §3º, I, do CPC, não sendo cabível majoração ou redução neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500116-92.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada CAROLINO ALVES DE OLIVEIRA e outros (7).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça